Tribunal: TJDFT
Processo: 0019711-05.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Em 27/08/2012, MARIA ARLITA BARBOSA impetrou mandado de segurança, indicando o Exmo. Secretário de Saúde do DF como autoridade impetrada, no intuito de receber o medicamento “doxorrubicina lipossomal peguilada 50 mg/m”, inclusive liminarmente, pelo período de 6 (seis) meses “e enquanto perdurar o seu tratamento” (ID 12378600). Em exame do pleito de liminar, entendi por bem de deferir o pedido, “para determinar à autoridade impetrada que promova, no prazo de cinco dias, a entrega do medicamento” (ID 12378604). Em 08/01/2013, o egrégio Conselho Especial deste colendo Tribunal de Justiça julgou o mandado de segurança, sob minha relatoria, concedendo a ordem em favor da impetrante (ID 12378622). O Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário em face do v. acórdão então proferido. O Exmo. Presidente do egrégio TJDFT indeferiu o processamento do primeiro e determinou o sobrestamento do segundo, em virtude do reconhecimento pelo e. STF da existência de repercussão geral do tema atinente ao dever do Estado no fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA (RE 657718) (ID 12378638). Interposto recurso de agravo, o c. STJ dele conheceu para negar seguimento do recurso especial (ID 12378641). Com o julgamento do recurso paradigma, o Exmo. Presidente do egrégio TJDFT determinou o retorno dos autos à esta relatoria, para novo julgamento do mandado de segurança, nos termos do art. 1030, II, do CPC (ID 21412952). O e. STF, posteriormente, no julgamento do RE 657718, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tese 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União” (Julgamento ocorrido em 22/05/2019, com trânsito em julgado em 04/12/2020). O julgamento do presente mandado de segurança, contudo, baseou-se na premissa no sentido de que “é possível a determinação pelo Poder Judiciário de fornecimento de medicação diferente daquela existente no SUS, mesmo se inexistente registro na ANVISA, conforme julgamento da suspensão de tutela antecipada no 175” (acórdão, ID 12378622). Portanto, a princípio, existe divergência a respaldar o juízo de retratação, conforme disciplinado pelo art. 1030, II, do CPC. Contudo, em razão da natureza da pretensão aviada no presente mandado de segurança e em face do tempo já transcorrido desde o seu julgamento, determino que as partes manifestem-se, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.